Tribunal: TJMT
Processo: 1034136-02.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034136-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA - CPF: 474.356.231-72 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (APELADO), FREDERICO SANCHES DE MAURO SHIGAKI - CPF: 358.426.348-48 (ADVOGADO), PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES - CPF: 095.406.437-24 (ADVOGADO), FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA - CPF: 056.388.647-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CORRETORA DE VALORES. INVESTIMENTO DE ALTO RISCO. PERFIL AGRESSIVO DECLARADO PELO INVESTIDOR. LIQUIDAÇÃO COMPULSÓRIA DE ATIVOS. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por investidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais proposta em face de corretora de valores, em razão de prejuízos decorrentes da liquidação compulsória de ativos durante forte oscilação do mercado financeiro no início da pandemia de COVID-19. O autor alegou falha no dever de informação, negligência na condução das operações e ausência de acionamento de ordem de proteção STOP LOSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor-investidor, em razão de sua alegada hipossuficiência técnica ou informacional; (
ii
) estabelecer se a liquidação compulsória de ativos realizada pela corretora configura ato ilícito indenizável; e (
iii
) determinar se houve falha no dever de informação quanto aos riscos das operações realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre investidor e corretora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A inversão do ônus da prova, embora possível no âmbito das relações de consumo, depende da presença dos requisitos legais previstos no art. 6º, VIII, do CDC. No caso, o autor não demonstrou hipossuficiência técnica ou informacional, tendo declarado perfil de investidor agressivo e demonstrado conhecimento do mercado.

A liquidação compulsória de ativos foi realizada com respaldo nas cláusulas contratuais previamente aceitas pelo investidor, bem como em conformidade com as normas regulatórias do mercado financeiro e os procedimentos previstos no Manual de Risco da corretora.

A documentação constante nos autos comprova que a corretora atuou em observância ao contrato e às exigências regulatórias, não havendo demonstração de conduta culposa ou abusiva.

Não se comprovou a existência de ordem STOP LOSS contratada ou violação de deveres contratuais nesse sentido, nem ficou demonstrada relação de causalidade entre a ausência dessa ordem e os prejuízos sofridos.

O risco de perdas faz parte da natureza das operações de investimento em mercado de renda variável, sobretudo em contextos de alta volatilidade, como o início da pandemia de COVID-19.

Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais afasta a responsabilidade de corretoras por prejuízos decorrentes da variação do mercado, quando respeitados os deveres de informação e diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova em demandas de consumo não é automática e exige a demonstração de hipossuficiência técnica ou informacional ou a verossimilhança das alegações.

A corretora de valores que liquida compulsoriamente ativos de cliente em situação de inadimplência de margem atua dentro da legalidade contratual e regulatória.

A ausência de falha na prestação de informações ou de prova de contratação de ordem específica (como o STOP LOSS) afasta o dever de indenizar por perdas decorrentes de oscilações do mercado financeiro.

R E L A T Ó R I O

AP 1034136-02.2020.8.11.0041

EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA X XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em face de XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: a) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de inversão do ônus da prova, dada sua hipossuficiência técnica/informacional em relação à apelada; b) a responsabilidade civil objetiva da apelada pelos danos causados; c) que a apelada violou todos os deveres de informação, verificação, diligência e aconselhamento que era obrigada a cumprir, prestando um serviço maculado por vícios de qualidade; d) que a culpa da apelada decorre da negligência/imperícia de deixar de informar o apelante dos riscos de liquidar e adquirir novos ativos sem qualquer ordem que partisse dele.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Do exame, trata-se de relação contratual estabelecida entre Eduardo Marcelo da Veiga Carlota e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., tendo por objeto serviços de intermediação financeira e assessoria em investimentos.

Extrai-se que o autor contratou os serviços da requerida para assessoria profissional de investimentos, declarando-se como investidor de perfil agressivo. Em fevereiro de 2020, durante período de forte turbulência no mercado financeiro em razão do início da pandemia de COVID-19, sua carteira de investimentos sofreu perdas significativas. Segundo alega, sua conta de investimentos possuía o valor de R$ 6.352.000,00 e, em questão de dias, obteve um saldo negativo de R$ 856.000,00, acumulando um prejuízo aproximado de R$ 500.000,00.

O autor sustenta que a corretora liquidou ativos em valor muito superior ao necessário para enquadrar sua carteira e zerou posições de maneira irracional e custosa, sem acionar a ordem STOP LOSS que havia sido recomendada no momento da contratação para minimizar perdas. Afirma ainda que a requerida não o informou adequadamente sobre os riscos das operações realizadas.

Por sua vez, a requerida argumenta que agiu em conformidade com as regras contratuais e regulatórias do mercado financeiro. Alega que a conta do autor, em 12/03/2020, amanheceu com ajustes de posição gerando um débito de R$ 794.313,50, agravando-se para R$ 5.093.737,97 negativa até o final do dia, o que justificou a liquidação compulsória de ativos para evitar prejuízos ainda maiores. Sustenta que o autor, sendo investidor experiente e de perfil agressivo, tinha pleno conhecimento dos riscos envolvidos nas operações realizadas.

A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, entendendo que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, não caberia a inversão do ônus da prova por não estar caracterizada a hipossuficiência do autor, investidor regular e autodeclarado de perfil agressivo. Considerou ainda que o autor não comprovou a alegação de irregularidade no serviço de intermediação prestado pela requerida.

A controvérsia central do recurso reside em determinar: (i) se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor, considerando a relação de consumo e sua alegada hipossuficiência técnica/informacional; (ii) se a liquidação compulsória de ativos realizada pela corretora configurou ato ilícito passível de indenização por danos materiais e morais; e (iii) se houve falha no dever de informação por parte da corretora quanto aos riscos das operações realizadas.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, estando sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pela própria sentença recorrida e em consonância com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Quanto à inversão do ônus da prova pleiteada pelo apelante, verifica-se que, embora aplicável o CDC à espécie, a inversão não é automática, dependendo da análise dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do referido diploma legal, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso, o apelante, conforme documentação acostada aos autos, declarou-se como investidor de perfil agressivo, demonstrando conhecimento acerca do mercado financeiro e dos riscos inerentes às operações realizadas. Ademais, aderiu expressamente ao contrato de intermediação e termo de adesão, onde constam claramente os deveres, obrigações e riscos de cada operação financeira.

O contrato de intermediação firmado entre as partes (ID 306665864) prevê expressamente, em seu item 13, que trata de "OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS", que o valor das posições em aberto no mercado de derivativos é atualizado diariamente de acordo com os preços de ajuste estabelecidos pela B3, podendo ser requeridos pagamentos de ajustes diários em dinheiro relativos à variação das posições.

Prevê ainda, no item 13.4, que a corretora poderá, a seu critério:

Tais disposições contratuais estão em consonância com as regras do mercado financeiro e com o Manual de Risco da XP Investimentos, ao qual todo cliente adere ao utilizar seus serviços, e que prevê expressamente a possibilidade de liquidação compulsória de posições na hipótese em que as garantias de manutenção estiverem totalmente comprometidas ou negativas.

Conforme demonstrado nos autos (ID 306665863), a conta do apelante, no dia 12/03/2020, amanheceu com ajustes de posição gerando um débito de R$ 794.313,50, agravando-se para R$ 5.093.737,97 negativa até o final do dia, o que justificou a intervenção da apelada para liquidação compulsória de ativos, em estrita observância às disposições contratuais e regulatórias.

Importante destacar que, segundo o extrato de acessos ao sistema de negociação da apelada (ID 306665865), o apelante acessou o sistema 50 vezes no dia 12/03/2020, demonstrando que tinha pleno conhecimento da situação de sua conta e, mesmo assim, não tomou qualquer providência para regularizar sua situação.

Nesse contexto, não se vislumbra hipossuficiência técnica ou informacional do apelante em relação à apelada que justifique a inversão do ônus da prova, uma vez que se trata de investidor experiente, que declarou ter perfil agressivo e que tinha pleno conhecimento dos riscos inerentes às operações realizadas.

Quanto à alegação de que a apelada teria liquidado ativos em valor muito superior ao necessário para enquadrar a carteira do apelante, não há nos autos qualquer prova que corrobore tal afirmação. Ao contrário, a documentação acostada demonstra que a liquidação compulsória foi realizada em estrita observância às disposições contratuais e regulatórias, visando mitigar os riscos de prejuízos ainda maiores.

No que tange à alegada falha no dever de informação por parte da apelada, também não se vislumbra qualquer irregularidade, uma vez que o contrato de intermediação firmado entre as partes prevê expressamente os riscos inerentes às operações realizadas, tendo o apelante aderido livremente a tais disposições.

Quanto à ordem STOP LOSS mencionada pelo apelante, não há nos autos qualquer prova de que tal ordem tenha sido efetivamente contratada ou que a apelada tenha se comprometido a acioná-la automaticamente em caso de perdas. Ademais, mesmo que existisse tal compromisso, caberia ao apelante comprovar que a não utilização dessa ferramenta foi determinante para os prejuízos sofridos, o que não ocorreu.

Importante ressaltar que o mercado financeiro é intrinsecamente volátil e sujeito a riscos, especialmente em períodos de turbulência como o vivenciado em março de 2020, no início da pandemia de COVID-19. Nesse contexto, os prejuízos sofridos pelo apelante decorrem dos riscos inerentes às operações por ele realizadas, e não de qualquer falha na prestação de serviços pela apelada.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que as corretoras de valores mobiliários não podem ser responsabilizadas pelos prejuízos decorrentes da volatilidade do mercado financeiro, desde que tenham cumprido com seus deveres de informação e respeitado as ordens de seus clientes, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

“Ação de reparação de danos – Mercado financeiro – Investimento de risco – Preliminar – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilita o julgamento conforme o estado do processo – Oitiva da Comissão de Valores Mobiliários – CVM – Desnecessidade – Relação contratual entre particulares – Autonomia da vontade – Investidor capaz e objeto lícito – Risco inerente às operações financeiras – Oitiva da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não é obrigatória – Parecer da CVM não possui caráter vinculante – Convicção do magistrado independente da manifestação da autarquia – Inteligência do art. 3º da lei nº 6.385/1976 – Nulidade da sentença – Não ocorrência – Fundamentação sucinta, porém suficiente – Observância ao artigo 93, IX da CF – Preliminares afastadas. Ação de reparação de danos – Mercado financeiro – Investimento de risco – As operações de investimento envolvem riscos inerentes e amplamente conhecidos – Investidor – Pessoa capaz e objeto lícito –
Riscos assumidos ao optar por aplicar seus recursos, não podendo imputar ao banco a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes de variações de mercado
– Outros produtos com perfil arrojado do cliente – Reconhecimento – Alegação de perfil ultraconservador é incompatível com a aplicação de vultoso montante, reforçando a conclusão de que tinha ciência dos riscos envolvidos – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1004155-79.2024.8.26.0554; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2024; Data de Registro: 28/10/2024).

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta da apelada que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da apelada para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025